Tribunal: TJDFT
Processo: 0035154-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. EDITAL PREVISTO NO ARTIGO 94 DO CDC. CAUTELAR DE PROTESTO. MPDFT. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

Não se admite decisão que acolha fundamento de fato ou de direito sem permitir o contraditório antecedente pelas partes, ainda que trate de matéria de ordem pública, buscando, desse modo, a prevalência da colaboração e do diálogo processual.

Reconhecida a prescrição da pretensão autoral, matéria sobre a qual ambas as partes já haviam se manifestado, não há que se falar em violação ao princípio que veda a decisão surpresa.

A regra prevista no art. 94 do Código de Defesa do Consumidor tem por objetivo dar ampla publicidade à demanda coletiva, contudo, não condiciona a fluência do prazo prescricional à publicação do aludido edital.

O cumprimento de sentença de uma ação coletiva, na qual se tutela direitos individuais homogêneos, tem como legitimado ativo as vítimas e sucessores, sendo subsidiária a legitimidade do Ministério Público, das associações e demais entes do artigo 82 do CDC, nos termos dos artigos 97 a 100 do CDC.

O prazo prescricional para a execução individual da ação coletiva de cobrança de diferenças do plano Verão é de 5 (cinco) anos, porquanto o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no REsp n.o 1.273.643/PR aplicou por analogia o disposto no art. 21 da Lei n.o 4.717/65, que estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para executar o título executivo judicial nas ações populares.

O ajuizamento de cautelar de protesto pelo Ministério Público não tem o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão executória individual, já que a legitimidade, para o cumprimento de sentença, deve estrita observância à determinação de subsidiariedade dos artigos 97 e 100 da Lei n.o 8.078/90.